Tribunal: TJMT
Processo: 0001502-23.2013.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001502-23.2013.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILMAR TEIXEIRA LEMOS - CPF: 621.487.291-87 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), LUCIENE DOS REIS LEMOS - CPF: 013.435.361-70 (EMBARGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), JOZIAS MARTINS CRUS - CPF: 888.740.791-68 (EMBARGANTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOZIAS MARTINS CRUS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001502-23.2013.8.11.0038 aviado na “AÇÃO DE RECLAMAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” movida por GILMAR TEIXEIRA LEMOS e LUCIENE DOS REIS LEMOS face o ora embargante, perante a Vara Única da Comarca de Araputanga, MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 184264152.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 185973692 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão e contradição” sob fundamento de que noticiou expressamente a existência da ação de Reconvenção número 0001205- 79.2014.8.11.0038, consignando que os recursos deverão ser julgados de forma concomitante (ação principal/originária e reconvenção).

Afirmou que houve a redistribuição do recurso de apelação naqueles autos (reconvenção) pela prevenção e/ou competência, que ao fim anulou a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito reconvencional, sem julgamento de mérito, e determinou novo julgamento da reconvenção com análise de seu mérito.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, nulidade da sentença de primeiro grau, nesse feito, remetendo-o à Comarca de origem, afim de que a ação principal e a reconvenção sejam julgadas simultaneamente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração do suscitado vício de omissão e contradição, sob o argumento de suposta necessidade de julgamento simultâneo do presente feito, ao de pedido em reconvenção, distribuído em ação autônoma, que em seu mérito busca discussão acerca de documento ““Instrumento de Dissolução de Contrato” em que ficou pactuado que o “ponto comercial seria devolvido aos reconvindos e que estes pagariam ao reconvinte a quantia de R$ 40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais)”.

Em que pese a alegação do agravante, mas vejo que busca nestes autos a anulação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão outra, de indenização por danos morais e materiais impingidos aos autores pelo requerido/agravante, que enquanto proprietário do ponto comercial, deveria como obrigação contratual efetivar a transferência da titularidade do ponto comercial ao seu nome, contudo deixou de observar os termos e deixou que os autores/vendedores sofressem com encargos do imóvel/ponto comercial. Não há necessidade de julgamento simultâneo.

Entendo aqui que a alegação de vícios se trata de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive ao fato da empresa embargante como fiel depositária deixar de comprovar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado pelo requerente, ora apelado, o que lhe competia, em consonância com o art. 373, II, do CPC. Vejamos parte do v. acórdão a questão discutida:

“(...)

O fato apresentado e comprovado pelos Apelados foi considerado incontroverso pelo MM. Juiz a quo, entendimento que me filio, visto que as cobranças e pagamentos das despesas descritas na inicial, cujo período coincide com aquele em que o requerido esteve na administração/posse do estabelecimento comercial, não foram impugnados especificamente por fatos e provas do requerido capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito dos autores (art. 373, inc. II do CPC). Não há que se falar em reforma da sentença recorrida quanto a condenação do apelante em indenização aos danos materiais (emergente e lucro cessante) sofridos pelos autores.” (SIC)

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão e contradição”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023